Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-90.2018.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001185-90.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – QUEIMADA URBANA

CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

2 - A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Ademais é uma obrigação
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Campo Verde, nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1001185-90.2018.8.11.0051, movida por
Ministério Público do Estado De Mato Grosso
, no qual o Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos postos na ação civil pública, condenando a parte requerida obrigação de fazer consistente na construção de calçada e mureta frontal devendo medir 0,50cm de altura em relação ao lote de sua propriedade, no prazo de 90 (noventa) dias (Id: 133058721).

O apelante sustenta em suas razões (Id: 133058721), a inconstitucionalidade da obrigação imposta ao particular para realizar a construção de calçada pública, alegando se tratar de responsabilidade do ente público, conforme previsão do art. 23, inciso I, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o apelado apresentou suas contrarrazões (Id. 133058722), arguindo a legalidade da referida obrigação e requerendo o desprovimento do recurso de apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 136756167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público instaurou Notícia de Fato, a partir do recebimento do ofício nº 94/11ã CIBM/2017, que encaminha relatórios das queimadas urbanas ocorridas no ano de 2017, causando danos à saúde dos moradores e prejuízo ao meio ambiente.

A inicial foi instruída com o relatório de Combate a incêndio emitido pela Unidade da 11ª Companhia Independente de Corpo de Bombeiros de Campo Verde que comprovou a ocorrência do dano ambiental, ou seja, a ocorrência do incêndio, nos lotes 19 e 20 da Quadra 27, Bairro Jardim Ipanema, no dia 27/07/2017, cujo documento consta as características da ocorrência, materiais e viaturas utilizados e o tempo de combate ao incêndio.

O Ofício n.º 122/2018 da Secretaria Municipal de Fazenda comprova que o Recorrente é proprietário do terreno localizado na Av. Santa Maria, n° 1465, Bairro Jardim Ipanema, na cidade de Campo Verde - MT (cadastrado na Prefeitura Municipal de Campo Verde), mesmo terreno onde ocorreu o incêndio.

Com base nesse Procedimento Preparatório foi ajuizada a presente Ação Civil Pública por Dano Ambiental, em face do proprietário do terreno, ora Apelante.

O Juízo singular, ao analisar a inicial da Ação Civil Pública, deferiu o pedido de tutela antecipada e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a parte requerida na construção da calçada.

O apelante alega, então, que a obrigação imposta de realização de construção de calçada pública é inconstitucional, alegando estar em desarmonia ao estabelecido no art. 23, inciso I, da Constituição Federal.

Aduz ainda, que na realidade, se trata de bem público, afirmando que sua construção é obrigação exclusiva do município.

Sem razão, entretanto, o apelante.

Isso porque, em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, na esfera penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3º).

Do mesmo modo, descabe falar em responsabilidade de terceiro pelo dano ambiental, ou ausência de culpa da Apelante, pela degradação ao meio ambiente.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva a respeito do causador do dano
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUEIMADA URBANA CARACTERIZADA – RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL DIFUSO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. [...] Às pretensões ressarcitórias relacionadas a esta segunda categoria, aplicam-se igualmente as disposições específicas do direito ambiental e, por conseguinte, da responsabilidade civil ambiental (objetiva) - consignadas na Lei nº6.9388/91 ( Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), nos moldes em que preceituado no seu artigo144,parágrafo 1ºº: "Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. [...]" 2.2. A excludente de responsabilidade civil consistente no fato de terceiro, na seara ambiental, tem aplicação bastante restrita, dada a abrangência do disposto no artigo acima transcrito. Desse modo, só poderá ser reconhecida quando o ato praticado pelo terceiro for completamente estranho à atividade desenvolvida pelo indigitado poluidor, e não se possa atribuir a este qualquer participação na consecução do dano - ato omissivo ou comissivo, o que não se verifica na hipótese, consoante se infere do acórdão recorrido, o qual expressamente consignou ser o recorrente/réu "conhecedor de que as pessoas que 'limpavam' sua propriedade se utilizavam do fogo para fazê-lo, e a prática era reiterada, freqüente,"todos os anos", conforme descrito na inicial. E mesmo conhecedor do ilícito, nada fez para coibir a prática proscrita exercida em sua propriedade, tornando-se dessa forma responsável por ato de terceiro."2.3"Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem." [...]” ( REsp 1381211/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 19/09/2014) (N.U 0000627-49.2013.8.11.0007, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)”

É regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam
responsabilidade objetiva
, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. E mais: a responsabilidade se funda no fato de que quem lucra com a atividade deve responder com todos os seus riscos (CRF, art. 225, §§ 2o e 3o).

Em outras palavras, o proprietário do imóvel tem a
obrigação de recuperá-lo
, e esse encargo independe do fato de ter sido o próprio proprietário, ou o possuidor, o autor da degradação ambiental,
porquanto decorre de obrigação
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

Não obstante, mais uma vez ressalto que a responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental, adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PERÍODO PROIBITIVO – - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 3. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo. 4. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 00067905020158110015 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)”

Assim, descabe falar que o dano ambiental identificado – queimada urbana –, não deve ser suportado pele Apelante ou não está demonstrado nos autos, devendo sim reparar os danos causados pelo incêndio.

Na hipótese, é inconteste o dano ambiental pela queimada, bem como que o Apelante é o proprietário do lote 19 e da Quadra 27 do Bairro Jardim Ipanema, onde ocorreu o dano.

Outrossim, o terreno onde ocorreu a queimada é composto por asfalto, impondo ainda que o Recorrente construa o calçamento e mureta frontal para recomposição do aspecto paisagístico afetado e conservação da saúde pública, conforme disposto no artigo 77 do Plano Diretor do Município.

Aliás, vejamos como este Sodalício tem decidido em casos análogos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – QUEIMADA URBANA – CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o). A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Ademais é uma obrigação propter rem, que adere ao título de domínio ou posse. (TJ-MT 10011919720188110051 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2022)”

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial (Id: 136756167),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023